Tribunal: TJPA
Processo: 0804563-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804563-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ANDRADE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME TIPIFICADO NO ART. 217-A C/C ART. 61 ALÍNEA “F”, DO CPB.

SUSPENSÃO DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA E NULIDADE DA DECISÃO QUE A INCLUIU COMO TESTEMUNHA
. IMPROCEDENTE.

1-

Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que em obediência ao princípio da busca da verdade real, é possível que o magistrado determine a produção de provas, de ofício, desde que de forma complementar à atividade probatória das partes, como no presente caso, em que este, sabedor da relevância das declarações da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, prima pela sua oitiva.

Precedentes do STJ.

2-

O reconhecimento da eventual nulidade exige comprovação do efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr
. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARCOS ANDRADE DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Comarca de Monte Alegre/PA
.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente fora denunciado pela suposta prática do tipo penal descrito no art. 217-A do CPB e, por decisão do Ministério Público, na sua regular representação, a vítima não se viu arrolada como testemunha, na Denúncia.

Relatam que após apresentada a defesa prévia e demais atos subsequentes, designou o Juízo a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, em 11/11/2021.

No dia 20/01/2022, o auxiliar do Juízo, por ato ordinatório, comunicou a este que a oitiva da vítima deveria preceder à instrução, no que devolveu o processo ao Juízo para o respectivo ordenamento, oportunidade em que este atentou para o fato de que a vítima não havia sido arrolada como testemunha de defesa e nem de acusação, motivo pelo qual ordenou em despacho o recolhimento do mandado de ID 48987692, em relação a esta.

Aduzem que em 15/02/2022, ocasião em que seriam ouvidas as testemunhas e o réu, a vítima compareceu pessoalmente para o procedimento de escuta especializada, sem que tal procedimento fosse deferido. A defesa prontamente

requereu a declaração de impossibilidade da prática do ato, assim como a invalidação da oitiva.

Sustentam que o Juízo não só determinou em substituição ao MP a realização antecipada para a oitiva da vítima, como decidiu que a ouviria, ainda que não fosse de interesse da acusação, e essa, no prazo de Lei, não tivesse sido arrolada.

Afirmam que o Juízo, com base no art. 156, I e II do CPP, decidiu em produzir a prova da oitiva da vítima/testemunha, entretanto, pelas provas dos autos, o MP não arrolou a vítima como testemunha, como lhe era obrigatório, assim como não reclamou a produção antecipada da prova.

Objetivam, através do presente
Writ
, sanar o constrangimento ilegal ora suportado pelo paciente, sendo ordenada a imediata suspensão da oitiva da vítima, bem como seja cassada a r. decisão que determinou a sua inclusão como testemunha.

Consta pedido de sustentação oral.

Em ID 8922877, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer

Em ID 8945896, informações prestadas pela autoridade inquinada coatora.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, através de Parecer da lavra do Dr. Luiz César Tavares Bibas, em ID 8992547, manifestou-se pela
denegação da ordem
.

É o relatório
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em razão da decisão que determinou realização do depoimento especial da vítima, acarretando evidente prejuízo ao acusado e à Justiça como instituição, ante a quebra da imparcialidade.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do
writ
e passo à sua análise.

Infere-se que os impetrantes pediram
suspensão da oitiva da vítima, bem como seja cassada a r. decisão que determinou a sua inclusão como testemunha, ao argumento de que ao juiz é impossível a produção de prova direta, somente podendo, com base no art. 156, I e II do CPB, ordenar prova antecipada requerida pela acusação e/ou defesa e a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante, o que lhe limita produzir prova que ressaia àquelas que cabiam às partes, e desde que destas reste alguma dúvida.

Nos termos do art. 156 do CPP,
in verbis
:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado a juiz de ofício:

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II –
determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante
.
Grifei.

Consoante leciona Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 19ª Edição
. Editora Forense, 2020
: p. 610):

Em homenagem à verdade real, que necessita prevalecer no processo penal, deve o magistrado determinar a produção das provas que entender pertinentes e razoáveis para apurar o fato criminoso. Não deve ter a preocupação de beneficiar, com isso, a acusação ou a defesa, mas única e tão somente atingir a verdade. [...].

Na hipótese, observa-se que o representante do
Parquet
pugnou que fosse estabelecido o depoimento especial da vítima, tendo o Juízo, após a manifestação da defesa, acompanhado o entendimento ministerial, nos seguintes termos:

(...) essa questão de não constar na denúncia o requerimento da oitiva da vítima o juízo entende que em determinadas situações é possível em casos concretos se ouvir a vítima mesmo sem requerimento do Ministério Público. O crime que está se tratando aqui é como foi dito não tem testemunhas, mas sim o princípio básico do processo penal, qual seja, a verdade real (...) estamos lidando com situação que envolve menor, então nessas situações pelo caso concreto, não que isso seja uma regra, tendo em vista se tratar de apuração de crime de estupro de vulnerável, vítima menor de idade, entende este juízo ser possível sua oitiva. Ademais, existe uma previsão no Código de Processo Penal – art. 156, II que prevê inclusive a possibilidade dessa inquirição ser realizada em produção antecipada, ou seja, poderia ter sido ouvido o depoimento da vítima (...).

Da análise detida dos autos, entendo que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que em obediência ao princípio da busca da verdade real, é possível que o magistrado determine a produção de provas, de ofício, desde que de forma complementar à atividade probatória das partes, como no presente caso, em que este, sabedor da relevância das declarações da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, prima pela sua oitiva, alinhando-se tal entendimento ao esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, - STJ, senão vejamos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 132476 - BA (2020/0203234-7) DECISÃO Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto em face de acórdão assim ementado (fl. 564): HABEAS CORPUS.
DIREITO

PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DA VÍTIMA E SUA GENITORA. ART. 156, INCISO II DO CPP. MITIGAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. BUSCA DA VERDADE REAL. IMPORTÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
(...). Sobre a pretensão aduzida, assim se manifestou o Tribunal de origem (fls. 568-573): Cinge-se a impetração na alegada ilegalidade supostamente levada a efeito pelo juízo impetrado, consistente na conversão do julgamento do feito em diligência, para oitiva da vítima e sua genitora, sustentando, o Impetrante, que esta situação viola o princípio do devido processo legal, o sistema acusatório e a segurança jurídica. Extrai-se dos autos que o Paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 217 c/c art. 226, II, ambos do Código Penal. O feito tramitou regularmente e, após encerrada a instrução e apresentados os memoriais finais pelas partes, o Magistrado processante converteu o julgamento do feito em diligência, a fim de que fosse expedida carta precatória para inquirir a vítima e a sua genitora. Contra a decisão da autoridade impetrada, a Defesa ofereceu petitório requerendo a reconsideração, sendo indeferido sob os seguintes argumentos: "É manifesto que o requerimento da defesa não deve prosperar, visto que a conversão do julgamento em diligências feita pelo magistrado, com o objetivo de suprir deficiências relevantes à instrução processual, almejando-se a busca da verdade real, é plenamente admissível. Com efeito, o magistrado não é"um espectador de pedra", sendo que essa iniciativa probatória permite a dilação da fase probatória, ainda que em grau recursal (art. 616 do CPP), sempre almejando a busca da verdade real, que deve nortear o processo penal." É certo que o sistema processual penal brasileiro guia-se, notadamente, pelo prisma do princípio acusatório, por meio do qual incumbe às partes, a gestão da prova e, ao juiz, a aplicação da lei, após provocado. Nada obstante, subsiste no diploma de ritos, a faculdade atribuída ao magistrado no sentido de determinar a produção probatória, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, sempre agindo por decisão fundamentada nos autos, como é possível distinguir no preceito legal do art. 156, do Código de Processo Penal: Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) I ? ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) II ? determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)- g. n.

[...] In casu, o Juiz, após as alegações finais e vislumbrando a necessidade de oitiva da vítima e da sua genitora, converteu o julgamento em diligência, fundamentadamente, determinando a expedição de carta precatória para esta finalidade. Em obediência ao princípio da busca da verdade e pela adoção do sistema de persuasão racional do juiz, é possível que o magistrado determine a produção de provas, desde que de forma complementar à ex officio atividade probatória das partes, como na situação sob testilha, em que o Impetrado, sabedor da relevância das declarações da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, prima pela sua oitiva.
[...] Destaque-se, ainda, a importância da devida apuração dos crimes sexuais praticados no âmbito intrafamiliar, prevalecendo-se os agentes do crime da relação de autoridade sobre os menores, sendo válida a transcrição, a título de ilustração, da doutrina de Cézar Roberto Bittencourt: [...] Logo, a hipótese em tela não configura preclusão na produção probatória, tendo o magistrado impetrado agido em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência atinente à espécie, não havendo que se aventar de afronta aos princípios do devido processual legal e da segurança jurídica, de modo que voto pela denegação da ordem.
No caso, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois o entendimento esposado no acórdão alinha-se a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, nos termos do art. 156, II, do CPP, é autorizada a conversão do julgamento em diligência, antes da sentença, para dirimir dúvida sobre questão relevante, como na hipótese dos autos, em que, após a apresentação das alegações finais, decidiu o Juízo a quo, por decisão fundamentada, converter o julgamento em diligência - expedição de precatória para a oitiva da vítima e sua genitora -, considerada a importância da palavra da vítima em delitos contra a dignidade sexual.
(...). Ademais, conforme preceitua art. 563 do Código de Processo Penal, a nulidade não será declarada caso não ocorra prejuízo para a defesa e, na espécie, a ampla defesa e o contraditório restaram preservados pelo Juízo processante. (...). Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator (STJ - RHC: 132476 BA 2020/0203234-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 15/12/2020) (GRIFEI).

Frise-se que
o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos, até porque, como bem pontuou o magistrado
a quo, in verbis
(ID 8945896):

“... Em relação à inversão este juízo pontuou que prejuízo seria se a vítima fosse ouvida após a defesa ou interrogatório do réu, no caso o que se pleiteou em audiência foi que no mesmo ato processual se inverta o posicionamento da oitiva, por mais que seja explícito que a vítima seja ouvida por primeiro, no processo penal o prejuízo tem que ser concreto, não pode ser algo genérico simplesmente por descumprimento da norma, não vendo este juízo prejuízo concreto já que a defesa vai ter toda oportunidade de falar depois de cotejar as provas produzidas.

Ademais, resguardando o processo e garantindo o contraditório que se quer justo, este juízo declinou a oitiva da vítima para o juízo de residência da mesma, conforme se verifica na própria ata de audiência, estando o processo nesta fase, aguardando oitiva especial da menor com data de audiência já designada para a continuação da instrução processual, o que em nada causa prejuízo ao réu...”.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço da ordem e a
denego.

É o voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/05/2022